Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001369-24.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ACACIO NEVES FRANCISCO - CPF: 004.290.159-68 (IMPETRANTE), MARIA DE FATIMA NEVES FRANCISCO - CPF: 385.896.721-15 (IMPETRANTE), MARCOS FALEIROS DA SILVA - CPF: 632.180.971-34 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DEMORA INJUSTIFICADA NO PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
CABIMENTO EXCEPCIONAL DO MANDAMUS. CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO À APELAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO EM FAVOR DOS IMPETRANTES NA CONDIÇÃO DE FIÉIS DEPOSITÁRIOS, ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EM PROCESSAMENTO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E ALIENAÇÃO.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade judicial que, após indeferir pedido de restituição de bens apreendidos, vem retardando injustificadamente o processamento da apelação criminal interposta pelos impetrantes, mantendo a constrição de madeiras apreendidas há mais de três anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a demora no processamento de recurso de apelação configura violação a direito líquido e certo; e (ii) se é cabível a concessão de segurança para assegurar a efetiva prestação jurisdicional e eventual restituição dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível contra ato omissivo de autoridade judicial quando evidenciada ilegalidade ou abuso de poder, especialmente na ausência de recurso com efeito suspensivo apto a sanar a lesão.

4. A prestação jurisdicional adequada compreende a análise tempestiva dos pedidos formulados pelas partes, sendo a demora injustificada incompatível com o devido processo legal e a duração razoável do processo.

5. No caso, a tramitação revela atraso excessivo no processamento da apelação criminal interposta pelos impetrantes em face da decisão que lhes rejeitou o pedido de restituição de bens, inclusive com reiterações de vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões, sem justificativa plausível.

6. A manutenção da apreensão dos bens por período prolongado, aliada à inércia estatal, agrava o prejuízo suportado pelos impetrantes e evidencia o
periculum in mora.

7. Configurada a violação a direito líquido e certo, impõe-se a concessão parcial da segurança para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e evitar prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“1. É cabível mandado de segurança contra ato omissivo de autoridade judicial quando evidenciada demora injustificada na prestação jurisdicional.

2. A excessiva demora no processamento de recurso configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo.

3. A atuação judicial deve assegurar resposta tempestiva às pretensões das partes, sob pena de caracterização de ilegalidade sanável pela via mandamental.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, MS 0099827-43.2018.8.09.0000, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 1a Seção Cível, j. 21/02/2019; TJ-MT, ACr 1006667-67.2021.8.11.0001, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11/04/2022 e DJe 18/04/2022.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

ACACIO NEVES FRANCISCO

IMPETRANTE(S):

MARIA DE FÁTIMA NEVES FRANCISCO

IMPETRADO:

JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar,
trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado por
ACACIO NEVES FRANCISCO
e
MARIA DE FÁTIMA NEVES FRANCISCO
, alegando a ocorrência de violação a direito líquido e certo perpetrado pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais, nos

autos do Pedido de Restituição de Bens Apreendidos n. 1000549-70.2023.8.11.0077, consistente na
demora desarrazoada

para processamento da apelação criminal
interposta por eles em face da decisão que
indeferiu o pedido de restituição
de
198 (cento e noventa e oito) palanques de aroeira e 03 (três) dúzias de lascas de aroeira
apreendidos em imóvel rural de propriedade dos autores do
mandamus
.

Circunstanciando os fatos, relatam, em suma, que na data de 02 de agosto de 2022, durante investigações acerca de suposto carregamento ilegal de madeiras, a Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT apreendeu um caminhão que teria apresentado defeito na noite anterior e adentrado – sem autorização e sem o conhecimento dos ora impetrantes – na propriedade rural destes, ensejo em que os policiais vasculharam a fazenda e apreenderam palanques e lascas de aroeira supostamente pertencentes aos impetrantes, cuja aquisição se dera, em tese, de forma lícita e que se encontravam depositados no imóvel rural, contexto em que os autores do
mandamus
, à vista da lavratura do TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077 pela suposta prática do crime do art. 46 da Lei n. 9.605/98, exibiram as notas fiscais referentes aos produtos e, no incidente de restituição autuado sob o n. 1000549-70.2023.8.11.0077, pleitearam-lhes a devolução, inclusive liminarmente, tendo a autoridade policial indeferido o pedido, que foi então renovado, desta feita, ao juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Posteriormente, porém, e sem que o pedido de restituição tivesse sido decidido judicialmente de forma definitiva,
o
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos autos da medida cautelar inominada (PJe) n. 1076423-95.2023.8.11.0001, decretou o
perdimento e a
doação

à Delegacia de Polícia
de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, dos
198 palanques de aroeira apreendidos

no imóvel rural de propriedade dos autores desta ação mandamental
, contra o que impetraram o MSCrim 1005925-06.2025.8.11.0000, julgado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT na sessão do plenário virtual de 01 de Maio de 2025 a 08 de Maio de 2025, quando houve ratificação da liminar anteriormente deferida e a concessão em definitivo da segurança, para
anular
a decisão de perdimento e doação de bens
proferida pelo

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,
com
determinação
para prolação de sentença no incidente de restituição de bens
manejado pelos ora impetrantes e que estava há anos pendente de apreciação.

Como vertente ensejadora da impetração, asseveram que a autoridade impetrada, após finalmente analisar e rejeitar o pedido de restituição de bens em 26/08/2025, vem
procrastinando de forma injustificada e por tempo desarrazoado o andamento da apelação criminal
interposta pelos impetrantes em face do r.
decisum
, ao oportunizar, por três vezes consecutivas, o oferecimento de contrarrazões pelo Ministério Público Estadual, que ainda assim se mantém inerte, acrescentando, nesse desiderato, que os bens estão apreendidos há mais de 03 (três) anos, sem qualquer zelo na guarda, visto que expostos em via pública e sem qualquer proteção, ao que se soma a idade avançada do impetrante
ACACIO NEVES FRANCISCO
, que já conta com 83 anos, a denotar urgência na entrega da prestação jurisdicional, de todo inobservada
in casu
.

Com base em tais premissas, vindicam a
concessão da segurança
, inclusive
liminarmente
, para
atribuir-se efeito ativo ao recurso de apelação
por eles interposto, e, consequentemente, determinar a imediata restituição aos impetrantes de 198 (cento e noventa e oito) palanques de aroeira e 03 (três) dúzias de lascas de aroeira, das quais seriam os legítimos proprietários.

A petição inicial veio acompanhada de procuração e demais documentos digitais vistos no ID 341197386 e seguintes.

Distribuído o feito por prevenção, haja vista a anterior distribuição do recurso de Apelação Criminal n. 1000549-70.2023.8.11.0077 e do Mandado de Segurança Criminal n. 1005925-06.2025.8.11.0000, ambos

sob a relatoria deste subscritor, vieram conclusos os autos para análise do pedido liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por intermédio do pronunciamento de ID

341455396, ao que se seguiu a requisição de informações à autoridade impetrada, que se quedou inerte e não as prestou, embora notificada por duas vezes (ID 341455396).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
ID 352174895
, opinou pela
concessão parcial
da segurança
, para
determinar a restituição
aos impetrantes de 198 (cento e noventa e oito) palanques e 03 (três) dúzias de lascas de aroeira
nos

autos do Pedido de Restituição de Bens Apreendidos n. 1000549-70.2023.8.11.0077, porquanto “
comprovada a legítima propriedade e a injustificável demora no processamento do Apelo que visa a restituição dos referidos bens.
” (sic).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Resumidamente, no que concerne aos fatos ensejadores da impetração e à alardeada coação ilegal a direito líquido e certo da impetrante, exsurge da prova pré-constituída e da consulta aos andamentos processuais disponíveis nos sistemas PJe 1o e 2o Graus que, na data de 02/08/2022, após receberem denúncia anônima de transporte ilegal de madeiras, policiais do GEFRON em exercício de força-tarefa para o combate de crimes na fronteira do Brasil com a Bolívia, dirigiram-se à Fazenda Santa Maria (ou Morada do Sol), de propriedade dos impetrantes, e lá apreenderam o caminhão Mercedes Benz modelo L 1113, cor azul, placa ADT2169/MT, carregado com aproximadamente 50 dúzias de lascas de aroeira, ao lado do qual, no solo, os agentes de segurança pública teriam encontrado mais 3 dúzias de lascas e 198 palanques da mesma essência, os quais também foram confiscados, resultando na lavratura do
TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077

(TCO
n. 37/2022
) pela prática, em tese, do crime do art. 46 da Lei n. 9.603/98.

Na ocasião, foram confeccionados os laudos periciais tanto da madeira apreendida na carroceria do caminhão conduzido pelo motorista de frete JOSE HERMELINO DE OLIVEIRA, quanto daquela encontrada no chão da fazenda dos impetrantes, após o que a própria autoridade policial restituiu o caminhão ao proprietário Elidio Oliveira Delabenetti, na condição de depositário fiel.

Lado outro, embora ainda em setembro de 2022 os impetrantes tenham postulado a restituição das lascas e dos palanques de aroeira junto ao Delegado de Polícia, o pleito restou indeferido administrativamente ao argumento de que subsistiam dúvidas sobre a propriedade das madeiras, porquanto as notas fiscais apresentadas não comprovariam de forma inequívoca que os produtos ali discriminados seriam os mesmos apreendidos, motivo pelo qual, no dia 25/05/2023, os impetrantes reproduziram em juízo o pleito de devolução dos bens apreendidos, com pedido de liminar, o que deu origem ao incidente
DestBemApre n. 1000549-70.2023.8.11.0077
; todavia, após manifestação desfavorável do Ministério Público Estadual, o juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em decisão datada de 19/09/2023, indeferiu a restituição reclamada, não especificando, porém, se o fazia apenas à título de antecipação de tutela ou como pronunciamento definitivo.

Para ilustrar, transcrevo abaixo o aludido pronunciamento:

“
Vistos.

Trata-se de
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS COM PEDIDO LIMINAR
ajuizado por Acácio Neves Francisco em que pleiteia a restituição de 200 (duzentos) palanques e 3 (três) dúzias de lascas de aroeiras, apreendidas no bojo do TCO n° 37/2022, número PJe 1000905-65.2023.8.11.0077.

Sustenta que “a Autoridade Policial englobou no aludido TCO tanto a apreensão do caminhão carregado com as lascas de aroeira, quanto os demais produtos localizados ao solo (200 palanques de aroeira e 03 dúzias de lascas de aroeira), indene de quaisquer dúvidas que se tratam de fatos distintos, conforme, ademais, restou demonstrado pelas provas coligidas pela Autoridade Policial nos próprios autos do TCO”; “restou elucidado que o caminhão carregado com as lascas de aroeira não possui nenhuma correlação com as madeiras apreendidas que se encontravam depositadas ao solo da aludida propriedade rural do ora requerente”; “somente não houve destinação os produtos apreendidos dentro da propriedade rural do ora requerente, que se encontravam depositados no solo do imóvel rural (200 palanques de aroeira e 03 dúzias de lascas), produtos estes que o ora requerente demonstrou à Autoridade Policial a sua legítima e lícita origem (mediante a apresentação das respectivas Notas Fiscais)".

Ao final, requer “seja deferida a imediata restituição dos bens apreendidos ao seu legítimo proprietário, mesmo que na condição de Fiel Depositário. no mérito, que seja ratificada a liminar, e, aplicando-se o entendimento jurisprudencial remansoso e pacificado, seja consolidada nas mãos do Requerente os bens de sua legítima propriedade, e isto, sob pena de violação de direito líquido e certo do Requerente”.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Primordialmente, pertinente dispor que, a tutela de urgência é modalidade de tutela provisória a ser concedida quando presentes os pressupostos salvaguardados pelo art. 300 desse dispositivo legal, quais sejam, a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), o perigo da demora (periculum in mora), ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo.

Nessa senda, o jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define, como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: “I) assegurar a viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano
iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum”.

Em apertada síntese, infere-se que são três os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição do Juízo.

Nesse ensejo, o primeiro pressuposto, atinente à probabilidade do direito, consiste, em suma, na plausibilidade do direito alegado, ou seja, a existência, no caso concreto, de elementos suficientes capazes de firmar a convicção no sentido de que a pretensão da parte encontra respaldo legal e jurídico, denotando assim, a verossimilhança das alegações aventadas.

Já no que tange ao segundo e terceiro requisitos, referentes ao vislumbre do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, é possível aferir que tais condições correlacionam-se com o risco de ineficácia do provimento final, caso o direito almejado pela parte não seja imediatamente assegurado.

Em suma, estas duas últimas exigências aludem à ocorrência de dano de difícil reparação (senão irreparável), ou seja, remetem-se à possibilidade de ineficácia material da decisão ulterior ou ao perigo de graves celeumas serem gerados ao postulante, em virtude da demora no provimento jurisdicional.

Estabelecidas tais premissas, no caso sub judice, diante dos documentos acostados à exordial, verifica-se que a parte autora não coligiu aos autos elementos suficientes para respaldar a probabilidade do direito vindicado.

Isso porque a tutela de urgência não se destina à efetiva prestação jurisdicional, de forma que seu deferimento não deve deter caráter satisfativo, sob pena de esgotar a pretensão perquirida por meio da ação que ainda deve ter seu trâmite.

Nesse ressonar, no que tange à probabilidade do direito vindicado necessário se faz maiores esclarecimentos, oportunizando-se ao próprio requerente a juntada de mais documentos que corroborem com o alegado eis que, a meu ver, os que instruem o pedido são parcos.

Cumpre observar que, embora se alegue a licitude/regularidade da coisa apreendida, verifica-se que não há demonstração de que a autuação, ou mesmo a apreensão do bem, se deu de forma equivocada, devendo ser considerada a presunção de veracidade da respectiva atuação policial/administrativa. A propósito, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA MULTA AMBIENTAL PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA MADEIRA APREENDIDA NÃOCABIMENTO NECESSIDADE DE INSTRUÇÃOPROBATÓRIA TUTELA ANTECIPADA NEGADA DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisitos exigidos pelos arts. 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, era de se indeferir a tutela provisória pleiteada, mesmo porque não restou cabalmente demonstrada que a autuação por infração ambiental foi feita irregularmente, mormente diante da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, com fulcro no art. 225 da Magna Carta, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, e que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causado. Assim, de rigor o não provimento do recurso.

Por fim, as alegações da parte autora adentram no mérito que será discutido por ocasião de audiência nos devidos autos.

Destarte, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, e consequentemente o próprio pedido de restituição.

Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 19 de setembro de 2023.

Djéssica Giseli Küntzer

Juíza de Direito”
- destaques no original

Insatisfeitos, os impetrantes interpuseram o recurso de
apelação criminal n. 1000549-70.2023.8.11.0077
, que em julgamento unânime da Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício na sessão do Plenário Virtual de 15/05/2024 a 17/05/2024, restou
não conhecido

justamente porque a decisão recorrida não esclarecia se havia apreciado o mérito do pedido ou apenas a tutela de urgência vindicada
, pois ao tempo em que mencionava o indeferimento “do próprio pedido de restituição”, afirmava que as alegações da parte autora confundiam-se com o mérito e seriam discutidas em audiência, de modo que, à míngua de oposição de embargos de declaração e para não incorrer em supressão de instância, a câmara julgadora não avançou ao mérito da pretensão recursal.

O v. acórdão transitou em julgado em 04/06/2024 e, com o retorno dos autos à comarca de origem, o defensor dos ora impetrantes peticionou insistindo para que fosse proferida sentença, com análise definitiva a respeito do pedido de restituição de bens; entretanto, após manifestação desfavorável do órgão ministerial, o juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, ao invés de se pronunciar acerca da restituição reclamada nos autos do
DestBemApre n. 1000549-70.2023.8.11.0077
, optou por declinar da competência para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, para onde já havia sido remetido o TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077.

Entretanto, concomitantemente à tramitação do termo circunstanciado de ocorrência e do incidente de restituição, a
Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, referindo que a madeira apreendida já havia sido submetida à perícia pela POLITEC e que em outros feitos similares houve a destinação do mesmo tipo de produto para alienação via leilão e reversão dos valores arrecadados para projetos do Conselho Comunitário de Segurança Pública; invocou as disposições do art. 25, §2o, da Lei n. 9.605/98 e representou, em
30/01/2023
, pela doação das
751 (setecentos e cinquenta e uma) lascas de aroeira
apreendidas no bojo do TCO n. 37/2022, o que resultou na autuação da
CauInomCrim n. 1000095-90.2023.8.11.0077
, distribuída para o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, e depois,
em
14/12/2023
, pela doação dos
198 palanques de aroeira
apreendidos no mesmo TCO n. 37/2022, culminando na autuação da
CauInomCrim n. 1076423-95.2023.8.11.0001
, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais.

Na
CauInomCrim
n. 1000095-90.2023.8.11.0077, distribuída para o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, após manifestação favorável do
Parquet
, a representação foi deferida em 16/03/2023, ao que se seguiu a designação de 1a e 2a praça para os dias 15/05/2023 e 19/05/2023, e a assinatura do recebimento do termo de doação pela autoridade policial em 28/07/2023.

De outro lado, na
CauInomCrim n. 1076423-95.2023.8.11.0001, distribuída para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais, subsequentemente à concordância do Órgão Ministerial, sobreveio decisão em 12/09/2024, na qual restou reconhecido o perdimento da carga, com determinação de doação do produto florestal em favor da Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, cujo escrivão recebeu, em 05/02/2025, o respectivo mandado de entrega da madeira, com abertura, já no dia seguinte, de vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o que entendesse de direito.

Nesse cenário, os impetrantes
ajuizaram neste eg. Tribunal de Justiça o
Mandado de Segurança n. 1005925-06.2025.8.11.0000
, no bojo do qual, em 13/03/2025, houve o deferimento da tutela de urgência reclamada para suspender, até o julgamento do
mandamus
, os efeitos da decretação de perdimento e da doação dos 198 palanques de aroeira determinados pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais nos autos da medida cautelar inominada (PJe) n. 1076423-95.2023.8.11.0001, sendo a
segurança concedida

em definitivo
na sessão do Plenário Virtual de 1o a 8 de maio de 2025, com a
confirmação da liminar
anteriormente deferida e a
anulação da decisão que
, na
CauInomCrim
(PJe) n. 1076423-95.2023.8.11.0001,
decretou o perdimento e a doação do produto florestal em favor da Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
, determinando-se, outrossim, a reunião do TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077, da CauInomCrim n. 1000095-90.2023.8.11.0077, da CauInomCrim n. 1076423-95.2023.8.11.0001 e do DestBemApre n. 1000549-70.2023.8.11.0077 sob a competência do Gabinete IV do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, para as deliberações pertinentes, inclusive e principalmente a respeito do pedido de restituição de bens formulado pelos ora impetrantes.

E, deveras, colhe-se das informações disponíveis no sistema PJe 1o Grau que os feitos acima nominados foram todos reunidos, sendo, enfim, proferida decisão terminativa a respeito do pedido de restituição de bens, lavrada em 26/08/2025, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de pedido formulado por Acacio Neves Francisco visando à restituição de 200 (duzentos) palanques de aroeira e 03 (três) dúzias de lascas de aroeira, apreendidos nos autos do T.C.O. no 37/2022, instaurado para apuração da suposta prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

Conforme consta, os bens foram apreendidos na região de mata da Fazenda Morada do Sol, Gleba Palmarito, neste município, não havendo comprovação inequívoca da origem lícita e da propriedade pelo requerente. Embora tenham sido juntadas notas fiscais, não restou demonstrada a correspondência entre os documentos e a madeira apreendida, conforme pontuado pelo Delegado de Polícia responsável (Id 118824517).

O art. 25 da Lei no 9.605/98 dispõe que, verificada a infração ambiental, serão apreendidos os produtos e instrumentos utilizados, destinando-se as madeiras a doação ou descarte nos moldes dos §§ 3o e 5o. Ademais, no julgamento do Tema 1.043, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, constatada a infração ambiental, o infrator perde o produto e os instrumentos utilizados, os quais passam ao patrimônio público, inviabilizando a restituição.

Acresça-se que, nos termos do art. 91, II, “b”, do Código Penal, o produto do crime está sujeito à pena de perdimento em favor da União, se houver condenação ao final do processo.

Diante do exposto, indefiro o pedido de restituição formulado por Acacio Neves Francisco, relativamente à carga de 200 (duzentos) palanques de aroeira e 03 (três) dúzias de lascas de aroeira, apreendidos nos autos do T.C.O. no 37/2022.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
” (ID 205745975, do DestBemApre 1000549-70.2023.8.11.0077).

Tal pronunciamento foi atacado pelo impetrante
ACACIO NEVES FRANCISCO
por meio de recurso de apelação criminal, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto e arrazoado na data de 28/08/2025, ao que se seguiu o oferecimento de contrarrazões pela Ministério Público de primeiro grau somente em 12/03/2026, após a comunicação do juízo
a quo
a respeito da impetração do presente mandado de segurança e requisição das respectivas informações.

De se acrescer, por oportuno, que consoante se depreende do andamento virtual do TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077, após a emissão do relatório policial conclusivo em 29/08/2023, o feito foi redistribuído no dia
11/11/2023 para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, onde o Ministério Público Estadual
ofertou
, na data de 11/03/2024,
proposta de transação penal
ao ora impetrante
ACACIO NEVES FRANCISCO
enquanto proprietário do imóvel rural onde confiscadas as cargas de madeira, e também ao condutor do caminhão apreendido, sr. José Hermelino de Oliveira, mas ao ser instado a se manifestar, o autor deste
mandamus
peticionou reiterando a tese de que este eg. Sodalício, no julgamento da apelação criminal n. 1000549-70.2023.8.11.0077, reconheceu que o pedido de restituição dos palanques de aroeira permanecia sem apreciação definitiva, motivo pelo qual condicionou a aceitação da transação penal à inclusão na proposta da devolução do material apreendido, com o que o
Parquet
não concordou por já ter se manifestado anteriormente pelo perdimento dos bens, inclusive em mais de uma oportunidade.

Diante disso, o impetrante não anuiu com a transação penal e ainda reiterou o pedido de restituição de bens, ao que se seguiu a manifestação do sr. José Hermelino de Oliveira também pela não aceitação da proposta ministerial, contexto em que foi
oferecida denúncia
no dia 13/11/2024, imputando à
José Hermelino de Oliveira
, na qualidade de motorista do caminhão apreendido, e à ora impetrante
MARIA DE FÁTIMA NEVES FRANCISCO
enquanto filha de ACACIO e administradora da fazenda onde localizada a carga de madeira, a imputação de prática do crime do
art. 46 da Lei n. 9.605/98
, com
requerimento de extinção da punibilidade pela prescrição e consequente arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência
exclusivamente em relação ao impetrante
ACACIO NEVES FRANCISCO
.

Nesse contexto, já no dia
31/03/2025
, após a concessão de liminar no mandado de segurança n. 1005925-06.2025.8.11.0000, a autoridade ora impetrada
julgou extinta a punibilidade
do impetrante
ACACIO NEVES FRANCISCO
, nos moldes postulados pelo Órgão Ministerial, decisão que restou acobertada pelo manto da coisa julgada em 06/05/2025, ao que se seguiu, em 14/07/2025, o requerimento ministerial de prosseguimento do feito exclusivamente em face de
José Hermelino de Oliveira
e da ora impetrante
MARIA DE FÁTIMA NEVES FRANCISCO
, porém,
o termo circunstanciado de ocorrência foi arquivado
em 19/08/2025
, nada obstante a advertência do MM. Juiz na sentença extintiva de punibilidade, no sentido de que “
Verifique-se se há corréu no processo e, caso exista acusado cuja punibilidade não tenha sido extinta, façam-se os autos conclusos. Após, arquivem-se com as cautelas legais
” (sic – ID 189003109 dos autos originários).

Desta feita, salvo melhor juízo, no presente feito revela-se necessária a flexibilização do entendimento quanto à inadmissão do mandado de segurança para conferir duplo efeito ao recurso de apelação criminal já interposto pelos impetrantes, segundo o qual, havendo recurso cabível para a discussão da matéria relativa à restituição de bens apreendidos (ainda que sem efeito suspensivo), inexistiria direito líquido e certo para que se objetivasse a concessão do questionado efeito suspensivo pela via do mandado segurança.

Sucede que constitui lição comezinha que é cabível mandado de segurança contra ato ou omissão judicial, quando não caiba recurso com efeito suspensivo, e se trate de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, em manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória.

E configura direito líquido e certo de toda parte processual a prestação jurisdicional adequada e efetiva, que engloba também a resposta às suas postulações, seja para deferi-las ou indeferi-las, desde que fundamentadamente, e dentro de um devido processo legal.

Omitir-se o Juiz por longo lapso temporal, sem justificativa plausível, quanto à apreciação definitiva do pedido de restituição de bens e ainda demorar quase um ano para processar o recurso de apelação criminal interposto em face do provimento jurisdicional monocrático, caracteriza uma violação ao direito à prestação judicial efetiva, o que demonstra o
fumus boni iuris
. Paralelo a isso, considerando o alegado perigo da demora que fundamenta o pleito, o retardo em questão apenas agrava a situação de risco que enfrentam os impetrantes.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. I. Cabível a via mandamental para impugnar ato omissivo de autoridade judicial que deixa de analisar os pedidos suscitados pelo litigante, em franca negativa da prestação jurisdicional, ao teor do art. 1o da LMS e inciso XXXV do art. 5o da CF; II. Demonstrada a ausência de manifestação do órgão julgador acerca de pontos levantados pelo litigante, concernente inclusive ao cumprimento efetivo da medida liminar a que ficou sujeito, ainda que de modo conciso, tal situação encerra ofensa a direito líquido e certo do impetrante. SEGURANÇA CONCEDIDA.
” (TJ-GO – Mandado de Segurança 00998274320188090000, Relator.: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2019).

Em regra, a omissão do Poder Judiciário não é passível de correção mediante mandado de segurança, visto que há necessidade, para se aferir a justificabilidade da demora, de dilação probatória de todo incompatível com este remédio constitucional, que exige prova pré-constituída. Todavia, na hipótese específica e excepcional dos autos, a demora injustificável está configurada e ao que se denota dos andamentos processuais, só houve movimentação judicial para apreciação exauriente da tutela pretendida após o ajuizamento do primeiro
mandamus
, ao passo que a colheita de contrarrazões ministeriais ao apelo dos impetrantes só sobreveio aos autos do pedido de restituição depois da requisição de informações neste segundo mandado de segurança, o que legitima a impetração.

Está-se diante de situação flagrantemente ilegal não só à conta da desarrazoada demora na entrega da prestação jurisdicional – visto que a decisão meritória a respeito do pedido de restituição de bens ocorreu mais de dois anos após a formulação do pleito e somente depois da ordem dada por este eg. Tribunal de Justiça em julgamento de mandado de segurança anteriormente manejado pelos ora impetrantes, enquanto o processamento do recurso de apelação já se alonga há quase um ano –, mas também, e principalmente, diante da demonstração de indícios consistentes da plausibilidade do direito pretendido pelos impetrantes na apelação criminal pendente de remessa a esta eg. Corte de Justiça.

Conforme cediço, excepcionalmente, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, e o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, admite-se que a parte se utilize do
mandamus
, levando-se em conta, ainda, que, ao contrário do disposto no art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, não faz restrição quanto ao uso do mandado de segurança, desde que presentes os seus pressupostos.

Não se ignora que, de acordo com a interpretação jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça ao art. 118 do CPP, na fase investigativa de crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, por constituir o próprio objeto da persecução penal, não se concebe a restituição de madeira apreendida na forma do art. 25 da mesma Lei, porque nessa situação claramente interessa ao processo, dada à possibilidade de perdimento nos termos do art. 91, II,
b
, do CP (
ex vi
TJMT – ACr 1006667-67.2021.8.11.0001, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento 11/04/2022 e DJMT 18/04/2022).

Entretanto, no caso em exame, tal qual sobrelevado pela Procuradoria-Geral de Justiça, os impetrantes
ACACIO NEVES FRANCISCO
e
MARIA DE FÁTIMA NEVES FRANCISCO
exibiram nos autos do pedido de restituição de bens n. 1000549-70.2023.8.11.0077, 03 (três) notas fiscais de aquisição de palanques e mourões de aroeira nos anos de 2019 e 2020, pela “Fazenda Brejo Alegre”, de propriedade da família, sendo duas delas emitidas na cidade de Pontes e Lacerda/MT e uma na cidade de Cáceres/MT, e assim demonstraram a fundada
probabilidade de serem os proprietários
dos 198 (cento e noventa e oito) palanques e das 03 (três) dúzias de lascas de aroeira apreendidos no dia 02/08/2022 no solo de outra propriedade rural também pertencente a eles e nominada Fazenda Morada do Sol ou Santa Maria, bem assim, a
plausibilidade da origem lícita
desses bens confiscados.

Demais disso, merece destaque o fato de que o impetrante
ACACIO NEVES FRANCISCO
já conta com mais de 80 (oitenta) anos de idade e, como salientado acima, teve extinta a sua punibilidade no TCO
n. 1000905-65.2023.8.11.0077; ao passo que a denúncia oferecida no referido procedimento criminal imputa à impetrante
MARIA DE FATIMA NEVES FRANCISCO
a conduta de, enquanto filha de ACACIO e administradora da Fazenda Morada do Sol, ter recebido e mantido em depósito madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, e no ano de 2022, no julgamento do HC 192.204, a Segunda Turma do STF, em voto da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, decidiu que não se sustenta a denúncia oferecida por dano ambiental apenas em razão da posição de direção quando inexistente, no caso concreto, qualquer narrativa fática que especifique conduta comissiva ou omissiva a ser enquadrada no tipo penal indicado, porquanto vedada a responsabilidade penal objetiva.

A conjuntura delineada, pois, revela a
fundada probabilidade de êxito na pretensão recursal deduzida
pelos impetrantes e
cujo efeito ativo se pretende
seja emprestado por meio do presente
mandamus
, ao que se soma a necessidade premente de se evitar dano grave ou lesão de difícil reparação diante do risco concreto, atual e iminente de deterioração e perecimento do material apreendido, afinal, conforme se infere das fotografias juntadas a título de prova pré-constituída, o produto florestal está a quase 4 (quatro) anos exposto em via pública, sem qualquer zelo na guarda, desprotegido de todas as intempéries, e toras de madeira são produtos perecíveis, sujeitos a cupins, brocas, fungos, rachaduras e empenamento, especialmente se armazenadas de forma inadequada, tanto que a jurisprudência reconhece que, após longos períodos de apreensão – exatamente como na hipótese, a madeira pode perder totalmente seu valor comercial, tornando a restituição física inócua.

O armazenamento a céu aberto enfrentando as adversidades climáticas e a demora em se destinar as referidas madeiras, apenas fará com que se deteriorem, notadamente porque, por sua própria natureza, são passíveis de perecimento.

A via mandamental apresenta-se inadequada para restituição de madeira apreendida, por configurar, em tese, crime de natureza ambiental, consubstanciado no transporte irregular de produto florestal, de modo que, em face da repercussão penal da conduta atribuída aos impetrantes, para reaver a posse dos bens perquiridos no
mandamus
, é cabível a utilização do incidente de restituição de coisa apreendida, cujo deferimento condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente (art. 120,
caput
, do Código de Processo Penal), ao desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal) e à não-classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do Código Penal.

Assim, embora a propriedade dos palanques e lascas de madeira tenha se comprovado, considerando que foram apreendidos em um contexto de suposta prática delitiva ambiental, é certo que ainda interessam ao processo para fins de elucidação de eventual crime e de sua autoria, uma vez que a instrução criminal ainda nem se iniciou, de modo que a devolução definitiva não se afigura a melhor providência ou a medida mais acertada neste momento processual, porquanto há fundamentos distintos e autônomos que asseguram a constrição cautelar.

Nestas condições, deve ser mantida a restrição imposta com fundamento nos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

Verifico, nada obstante, que a despeito da previsão legal de que coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final, conforme dispõe o art. 118 do CPP; este fato, por si só, não impede a excpecional atribuição de duplo efeito à apelação criminal já interposta pelos impetrantes em face do indeferimento do pedido de restituição de bens, com a nomeação de ambos como depositários fiéis, até o julgamento do recurso.

Em outras palavras, em que pese a possibilidade de perdimento dos bens ou de a impetrante
MARIA DE FATIMA NEVES FRANCISCO
se vir obrigada a reparar o dano causado por eventual infração penal que tenha cometido, isso, por si só, não impede a liberação provisória do material apreendido, já que para garantir eventual aplicação de pena de perdimento basta a nomeação do requerente da restituição como fiel depositário.

Não há nos autos elementos de prova contundentes no sentido de que os bens foram adquiridos ilicitamente, demais disso, já foram submetidos à perícia; logo, entendo que poderão ser restituídos a título precário, mediante a nomeação dos ora impetrantes como fiéis depositários, com os impedimentos legais de alienação ou transferência a terceiros, para que não haja risco de deterioração e perda do valor econômico, com a consequente frustração na eventual e futura aplicação da pena de perdimento, mesmo porque a vedação à liberação de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo (art. 118 do CPP) não inviabiliza o pleito de restituição, se efetivada a liberação mediante depósito e com restrição de transferência.

A liberação provisória desses produtos florestais com impedimento de livre disposição mostra-se compatível com os dispositivos legais regentes da espécie – arts. 118 e seguintes do CPP. Isto porque a manutenção de bens apreendidos, além de onerar os cofres públicos, acelera sua depreciação econômica, pois ficam parados em depósitos públicos, sujeitos às intempéries. Sem dúvida os autores desta ação mandamental, como proprietários, irão zelar melhor pela conservação do material confiscado.

Ante o exposto, entendo que deve ser concedida a segurança, para se atribuir o efeito ativo à
apelação criminal já interposta pelos impetrantes em face do indeferimento do pedido de restituição de bens, devolvendo-se p
rovisoriamente
a ACACIO NEVES FRANCISCO e MARIA DE FATIMA NEVES FRANCISCO, até o julgamento do recurso – quando, enfim, haverá decisão definitiva acerca da matéria –, os
198 (cento e noventa e oito) palanques de aroeira e as 03 (três) dúzias de lascas de aroeira
apreendidos em imóvel rural de propriedade dos autores do
mandamus
, sob a condição de assinatura de termo de fiéis depositários.

CONCLUSÃO

Nesses termos, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
CONCEDO EM PARTE

a segurança almejada para
emprestar efeito ativo
à apelação criminal interposta por

ACACIO NEVES FRANCISCO
e
MARIA DE FATIMA NEVES FRANCISCO
em face da decisão do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais que indeferiu a restituição de bens nos

autos n. 1000549-70.2023.8.11.0077,
determinando-se a
devolução
provisória aos impetrantes de 198 (cento e noventa e oito) palanques de aroeira e 03 (três) dúzias de lascas de aroeira
apreendidos
na
Fazenda Morada do Sol, localizada na Gleba Palmarito, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
sob a assinatura de termo de fiéis depositários
, devendo ficar desde já cientificados do
impedimento/impossibilidade de transferência a terceiros e/ou alienação
de tais madeiras
até o trânsito em julgado do acórdão que julgar o recurso em processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026